Tribunal: STF
Processo: ARE 1281517
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
EMENTA 



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLÍTICAS PÚBLICAS. FORNECIMENTO DE TORNOZELEIRAS ELETRÔNICAS. SEPARAÇÃO DE PODERES. OMISSÃO ESTATAL NÃO CONFIGURADA. CASO CONCRETO. PARTICULARIDADES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO.



    1. No que tange à alegada ofensa ao princípio da separação dos poderes (CF, art. 2º), embora o Supremo já tenha reconhecido ser “possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo” (ARE 1.015.529 AgR, ministro Ricardo Lewandowski), há, na espécie, particularidades que desautorizam a aplicação desse entendimento. 



    2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – no sentido de, no caso concreto, ser inviável a intervenção judicial para obrigar a Administração Pública a fornecer tornozeleiras eletrônicas – demandaria o revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    4. Agravo interno desprovido.